Tribunal: TJES
Processo: 5001257-51.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2022-08-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001257-51.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALICE DA SILVA CARVALHO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001257-51.2021.8.08.0030

RECTE.:ALICE DA SILVA CARVALHO

RECDO.: BANCO BMG S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS EXISTENTES. SENTENÇA REFORMADA.

Tese da parte autora

A parte autora alega, em síntese, que contratou empréstimo junto ao Requerido, que acreditava tratar-se de empréstimo consignado. Todavia, ao observar que as cobranças não cessavam, solicitou extrato de seu benefício, oportunidade em que percebeu que as cobranças eram relativas a contrato de cartão de crédito consignado, que a mesma não solicitou. Requer a suspensão dos descontos em seu benefício previdenciário, a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado em seu nome, bem como da inexistência de débito referente ao empréstimo sobre a RMC, indenização por danos morais e devolução do valor indevidamente debitado.

Apresentou Recurso Inominado (ID. 2607522), pugnando pela reforma da sentença a fim de julgar totalmente procedentes os pedidos autorais.

Tese da ré

Apresentou contrarrazões recursais ao ID 2607526, pugnando pela improcedência do recurso autoral e manutenção da sentença objurgada.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2607519) dispôs que: “ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial. P. R. Intimem-se. Sem custas e honorários advocatícios”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado pela recorrente, eis que aparentemente hipossuficiente, nos termos do art. 99, § 3º do Código de Processo Civil.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

O caso em questão gira em torno de prática abusiva notória da instituição recorrente, em que esta disfarça um contrato de cartão de crédito sob aparência de simples contrato de crédito consignado e o consumidor, geralmente em condição de vulnerabilidade e/ou hipossuficiência, acredita que haverá desconto gradual em sua conta, pagando parcelas limitadas, até o adimplemento total da dívida originada. Entretanto, como é feito apenas o pagamento mínimo do cartão, gera-se dívida potencialmente infinita, jamais havendo quitação do débito, que continuará a acumular juros e correção.

Do exame dos autos, verifico que a autora, ora recorrida, aderiu a um contrato de cartão de crédito consignado almejando apenas o recebimento de um empréstimo, que de fato ocorreu, mas se vê obrigada, indefinidamente, aos descontos do mínimo de um cartão que não foi contratado, ao qual sequer tem interesse.

A contratação mediante RMC não é vedada pelo ordenamento jurídico, como ressaltado na sentença. Contudo, tendo a parte autora buscado apenas empréstimo consignado, falta-lhe o elemento volitivo necessário para que a contratação do cartão de crédito consignado seja válido, por falha no dever de informação da recorrida.

O fornecedor de produtos/serviços não informou de forma clara, adequada e ostensiva ao autor acerca da modalidade de contratação do cartão de crédito consignado, bem como não há no contrato (ID 2607503) nenhuma cláusula chamando a atenção que tal modalidade não se refere ao empréstimo consignado simples, considerando a idade avançada da requerente e sua pouca instrução sobre esta espécie de empréstimo, ao arrepio do disposto no art. 4º, IV, art. 6º, III, e art. 31, todos do CDC.

Saliento que a parte ré não demonstrou a utilização do cartão de crédito pela autora, razão pela qual resta evidente que o consumidor não pretendia contratar cartão de crédito junto ao banco, buscando apenas contrair o empréstimo consignado.

Outrossim, observo do documento ao ID 2607506, página 39, a quitação integral da fatura em janeiro de 2021, oportunidade em que cessaram os descontos referentes a “pagamento débito em folha”. Saliento que a dívida vinha sendo paga mensalmente desde janeiro de 2014.

Assim, o recorrido BANCO BMG S.A não se desincumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direito da parte autora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, nem mesmo instruiu a contestação com documentos idôneos capazes de afastar as pretensões autorais, razão pela qual a reforma da sentença é medida que se impõe.

No tocante a indenização por danos morais, entendo verificada a falha na prestação de serviços por parte da empresa ré, motivo pelo qual impõe-se o dever de indenizar a parte autora, ora recorrente, pelos danos morais sofridos.

Entendo que a indenização por danos morais seja devida no caso em análise, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte autora, ora recorrente, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Nessa esteira, diante da ocorrência de ato capaz de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, resta claramente configurado o dano moral. Em sendo assim, levando em consideração a o caso concreto e a condição econômica das partes, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), para a parte autora seja quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Portanto, dado a ausência de comprovação de que a autora solicitou, ou mesmo foi devidamente informada de tratar-se de contrato de cartão de crédito consignado, compreendo que ocorreu falha nos serviços do Requerido, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela autora e DOU-LHE PROVIMENTO para:

(a) DECLARAR a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, tornar inexigíveis os débitos indicados no referido contrato, bem como os gerados em decorrência deste;

(b) CONDENAR o Requerido a restituir à parte autora, de forma simples, os valores indevidamente descontados do seu benefício do INSS, antes da propositura desta lide e os descontados no curso desta lide, referentes ao contrato discutido nestes autos, nos termos do artigo 323 do Código de Processo Civil, a título de indenização por danos materiais, devendo ser aplicados sobre os valores a correção monetária desde a data de cada cobrança, e juros legais desde a citação, até o efetivo cumprimento da obrigação. O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos;

(c) CONDENAR o Requerido a pagar à parte Autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data, conforme súmula 362 do STJ.

Fica desde já autorizada a compensação dos valores, na forma do art. 368 do CC, eis que requerente e requerido tornaram-se credores e devedores com a nulidade do contrato, devendo o valor entregue a autora ser corrigido monetariamente a contar do recebimento, bem como acrescido de juros de mora legais a contar da citação, para que não haja enriquecimento sem causa. Em consequência, declaro extinto o Processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas ou honorários, diante do provimento do recurso.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.